Tribunal: CARF
Processo: 19515.720867/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
INSUMOS. AQUISIÇÕES. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. EMITENTE. INEXISTENTE DE FATO. FORNECEDORES DA EMITENTE. CADASTROS INAPTOS, NULOS, BAIXADOS OU SUSPENSOS. PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIOS EFETIVOS. EMPRESAS E EMPRESÁRIOS DIVERSOS. CAUSA. DESCONHECIDA. CUSTOS. GLOSA. CABIMENTO.
É pertinente a glosa de custos associados a aquisições de insumos lastreadas em notas fiscais inidôneas, emitidas por pessoa jurídica inexistente de fato, mormente quando se verifica (i) que os fornecedores da emitente igualmente inexistiam, e em relação às quais os cadastros fiscais foram declarados nulos, inaptos, baixados ou suspensos , e (ii) que os pagamentos efetuados pela adquirente eram repassados a beneficiários finais sem qualquer relação com as formais operações e sem causa lícita comprovada.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. AQUISIÇÕES. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. EMITENTE. INEXISTENTE DE FATO. FORNECEDORES DA EMITENTE. CADASTROS INAPTOS, NULOS, BAIXADOS OU SUSPENSOS. PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIOS EFETIVOS. EMPRESAS E EMPRESÁRIOS DIVERSOS. CAUSA. DESCONHECIDA. CUSTOS. GLOSA. CABIMENTO.
É pertinente a glosa de créditos da não cumulatividade associados a aquisições de insumos lastreadas em notas fiscais inidôneas, emitidas por pessoa jurídica inexistente de fato, mormente quando se verifica (i) que os fornecedores da emitente igualmente inexistiam, e em relação às quais os cadastros fiscais foram declarados nulos, inaptos, baixados ou suspensos , e (ii) que os pagamentos efetuados pela adquirente eram repassados a beneficiários finais sem qualquer relação com as formais operações e sem causa lícita comprovada.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. AQUISIÇÕES. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. EMITENTE. INEXISTENTE DE FATO. FORNECEDORES DA EMITENTE. CADASTROS INAPTOS, NULOS, BAIXADOS OU SUSPENSOS. PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIOS EFETIVOS. EMPRESAS E EMPRESÁRIOS DIVERSOS. CAUSA. DESCONHECIDA. CUSTOS. GLOSA. CABIMENTO.
É pertinente a glosa de créditos da não cumulatividade associados a aquisições de insumos lastreadas em notas fiscais inidôneas, emitidas por pessoa jurídica inexistente de fato, mormente quando se verifica (i) que os fornecedores da emitente igualmente inexistiam, e em relação às quais os cadastros fiscais foram declarados nulos, inaptos, baixados ou suspensos , e (ii) que os pagamentos efetuados pela adquirente eram repassados a beneficiários finais sem qualquer relação com as formais operações e sem causa lícita comprovada.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL.
A tributação reflexa da CSLL segue a sorte do que decidido para a autuação principal (IRPJ).

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. EMITENTE. INEXISTENTE DE FATO. FORNECEDORES DA EMITENTE. CADASTROS INAPTOS, NULOS, BAIXADOS OU SUSPENSOS. PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIOS EFETIVOS. EMPRESAS E EMPRESÁRIOS DIVERSOS. CAUSA. DESCONHECIDA. IRRF. EXIGÊNCIA. CABIMENTO.
É pertinente a exigência de IRRF sobre pagamentos associados a aquisições de insumos lastreadas em notas fiscais inidôneas, emitidas por pessoa jurídica inexistente de fato, mormente quando se verifica (i) que os fornecedores da emitente igualmente inexistiam, e em relação às quais os cadastros fiscais foram declarados nulos, inaptos, baixados ou suspensos , e (ii) que os valores pagos pela adquirente eram repassados a beneficiários finais sem qualquer relação com as formais operações e sem causa lícita comprovada.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS E DE LAUDO PERICIAL. PEDIDO GENÉRICO E DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido genérico de posterior juntada de documentação e de laudo pericial apresentado pelo sujeito passivo, dado que desprovido de motivação e do efetivo desejo de instruir o processo. Os documentos carreados aos autos são suficientes para formar a convicção do julgador, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA LEGALMENTE ATRIBUÍDA. AUDITOR-FISCAL DA RFB.
A lei atribuiu ao Auditor-Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a atribuição privativa de constituir créditos tributários mediante lavratura de autos de infração, sendo completamente descabida a arguição de nulidade da exigência por ausência de assinatura de delegado da RFB.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de nulidade, devendo ser afastada a hipótese de cerceamento do direito de defesa, quando o interessado tem amplo acesso aos elementos constantes da peça de autuação, lavrada em estrita observância aos requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto no 70.235/72, apresenta defesa em tempo hábil instaurando regularmente o contraditório e defende-se amplamente em seu arrazoado, fazendo constar as razões de fato e de direito que entendeu ampará-lo, demonstrando perfeita compreensão dos fatos apresentados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
FRAUDE. DOLO. CONFIGURAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PERTINÊNCIA.
É pertinente a qualificação da multa de ofício quando configurado a fraude e o dolo.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE. IMPUTAÇÃO. ART. 135, III, DO CTN. CABIMENTO.
É absolutamente escorreita a imputação de responsabilidade solidária ao sócio-administrador da pessoa jurídica autuada, fundamentada em atos por este praticados com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720867/2018-41
ACÓRDÃO
1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERICA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS.
EMITENTE.
INEXISTENTE DE FATO. FORNECEDORES DA EMITENTE. CADASTROS
INAPTOS,
NULOS,
BAIXADOS
OU
SUSPENSOS.
PAGAMENTOS.
BENEFICIÁRIOS EFETIVOS. EMPRESAS E EMPRESÁRIOS DIVERSOS. CAUSA.
DESCONHECIDA. CUSTOS. GLOSA. CABIMENTO.
É pertinente a glosa de custos associados a aquisições de insumos
lastreadas em notas fiscais inidôneas, emitidas por pessoa jurídica
inexistente de fato, mormente quando se verifica (i) que os fornecedores
da emitente igualmente inexistiam, e em relação às quais os cadastros
fiscais foram declarados nulos, inaptos, baixados ou suspensos , e (ii) que
os pagamentos efetuados pela adquirente eram repassados a beneficiários
finais sem qualquer relação com as formais operações e sem causa lícita
comprovada.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. AQUISIÇÕES. NOTAS FISCAIS
INIDÔNEAS. EMITENTE. INEXISTENTE DE FATO. FORNECEDORES DA
EMITENTE. CADASTROS INAPTOS, NULOS, BAIXADOS OU SUSPENSOS.
PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIOS EFETIVOS. EMPRESAS E EMPRESÁRIOS
DIVERSOS. CAUSA. DESCONHECIDA. CUSTOS. GLOSA. CABIMENTO.
É pertinente a glosa de créditos da não cumulatividade associados a
aquisições de insumos lastreadas em notas fiscais inidôneas, emitidas por
pessoa jurídica inexistente de fato, mormente quando se verifica (i) que os
fornecedores da emitente igualmente inexistiam, e em relação às quais os
cadastros fiscais foram declarados nulos, inaptos, baixados ou suspensos ,
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
2
e (ii) que os pagamentos efetuados pela adquirente eram repassados a
beneficiários finais sem qualquer relação com as formais operações e sem
causa lícita comprovada.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. AQUISIÇÕES. NOTAS FISCAIS
INIDÔNEAS. EMITENTE. INEXISTENTE DE FATO. FORNECEDORES DA
EMITENTE. CADASTROS INAPTOS, NULOS, BAIXADOS OU SUSPENSOS.
PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIOS EFETIVOS. EMPRESAS E EMPRESÁRIOS
DIVERSOS. CAUSA. DESCONHECIDA. CUSTOS. GLOSA. CABIMENTO.
É pertinente a glosa de créditos da não cumulatividade associados a
aquisições de insumos lastreadas em notas fiscais inidôneas, emitidas por
pessoa jurídica inexistente de fato, mormente quando se verifica (i) que os
fornecedores da emitente igualmente inexistiam, e em relação às quais os
cadastros fiscais foram declarados nulos, inaptos, baixados ou suspensos ,
e (ii) que os pagamentos efetuados pela adquirente eram repassados a
beneficiários finais sem qualquer relação com as formais operações e sem
causa lícita comprovada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL.
A tributação reflexa da CSLL segue a sorte do que decidido para a autuação
principal (IRPJ).
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS.
EMITENTE.
INEXISTENTE
DE
FATO.
FORNECEDORES DA EMITENTE. CADASTROS INAPTOS, NULOS, BAIXADOS
OU SUSPENSOS. PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIOS EFETIVOS. EMPRESAS E
EMPRESÁRIOS DIVERSOS. CAUSA. DESCONHECIDA. IRRF. EXIGÊNCIA.
CABIMENTO.
É pertinente a exigência de IRRF sobre pagamentos associados a aquisições
de insumos lastreadas em notas fiscais inidôneas, emitidas por pessoa
jurídica inexistente de fato, mormente quando se verifica (i) que os
fornecedores da emitente igualmente inexistiam, e em relação às quais os
cadastros fiscais foram declarados nulos, inaptos, baixados ou suspensos ,
e (ii) que os valores pagos pela adquirente eram repassados a beneficiários
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
3
finais sem qualquer relação com as formais operações e sem causa lícita
comprovada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS E DE LAUDO PERICIAL. PEDIDO
GENÉRICO E DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido genérico de posterior juntada de
documentação e de laudo pericial apresentado pelo sujeito passivo, dado
que desprovido de motivação e do efetivo desejo de instruir o processo. Os
documentos carreados aos autos são suficientes para formar a convicção
do julgador, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA LEGALMENTE ATRIBUÍDA.
AUDITOR-FISCAL DA RFB.
A lei atribuiu ao Auditor-Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil a atribuição privativa de constituir créditos tributários mediante
lavratura de autos de infração, sendo completamente descabida a arguição
de nulidade da exigência por ausência de assinatura de delegado da RFB.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de nulidade, devendo ser afastada a hipótese de
cerceamento do direito de defesa, quando o interessado tem amplo acesso
aos elementos constantes da peça de autuação, lavrada em estrita
observância aos requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário
Nacional e no art. 10 do Decreto no 70.235/72, apresenta defesa em tempo
hábil instaurando regularmente o contraditório e defende-se amplamente
em seu arrazoado, fazendo constar as razões de fato e de direito que
entendeu ampará-lo, demonstrando perfeita compreensão dos fatos
apresentados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
FRAUDE. DOLO. CONFIGURAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
PERTINÊNCIA.
É pertinente a qualificação da multa de ofício quando configurado a fraude
e o dolo.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
4
SÓCIO-ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS. EXCESSO DE PODERES.
INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE.
IMPUTAÇÃO. ART. 135, III, DO CTN. CABIMENTO.
É absolutamente escorreita a imputação de responsabilidade solidária ao
sócio-administrador da pessoa jurídica autuada, fundamentada em atos
por este praticados com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato
social, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, (ii) no mérito, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial aos recursos do contribuinte e dos coobrigados, unicamente para reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%, haja vista a retroatividade benigna de lei – vencidos os
Conselheiros Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati e Ana Cláudia Borges de
Oliveira, que davam provimento integral.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Claudia
Borges de Oliveira (substituta) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor da pessoa jurídica em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
5
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, da Contribuição para o PIS e do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte, cujos fatos geradores ocorreram nos anos 2013 e 2014.
Isso porque a autoridade fiscal constatou que a autuada se valera de notas fiscais
inidôneas de aquisição de mercadorias, cuja suposta fornecedora era pessoa jurídica inexistente
de fato (SOHO BRIGHTON METALS EIRELI), totalizando, no período objeto da ação fiscal, R$
17.194.002,40.
Naqueles anos, a “noteira” em questão teria supostamente dado saída a 162 mil
toneladas em vergalhões de cobre a diversos destinatários, equivalentes a R$ 980 milhões.
Segundo a autoridade fiscal, 75,4% das mercadorias supostamente obtidas pela SOHO para
revenda se originaram de fornecedores cujas inscrições foram declaradas nulas, suspensas,
baixadas ou inaptas. Além disso, SOHO não teria efetuado um pagamento sequer aos supostos
fornecedores, mas a uma extensa rede de empresas e empresários do ramo de metais e sucatas,
sem suporte em operação lícita alguma. O cadastro da SOHO frente ao Fisco Federal foi baixado
de ofício, por inexistência de fato e por ausência de patrimônio e de capacidade operacional.
O autuante constatou que a relação entre a SOHO e a IBERICA era promíscua, pois
(i) não havia contrato firmado entre as partes, (ii) a suposta adquirente não diligenciava a suposta
fornecedora, (iii) os contatos entre ambas eram supostamente mediados, pela parte “vendedora”,
por pessoa sem qualquer vínculo com a “noteira”, (iv) e várias outras nuances a revelarem a
fraude:
- IBERICA apresentou à Fiscalização certificados de qualidade e diversas etiquetas
de identificação de itens provenientes da CBL LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRE LTDA, e uma das
empresas transportadoras referidas em notas fiscais inidôneas emitidas pela SOHO localizava-se
na mesma região da tal laminadora, fatos que levaram à conclusão de que a CBL seria a real
origem dos itens objeto dos documentos frios emitidos pela SOHO;
- da análise de “pedidos de compra”, de lavra da IBERICA, concluiu-se que serviriam
de orientação para emissão das notas inidôneas, sabendo-se, de antemão, a identificação e a
quantidade dos itens que seriam enviados pela CBL;
- os comprovantes de pagamentos efetuados pela IBERICA, relacionados às notas
fiscais emitidas pela “noteira”, foram confrontados e confirmados nos extratos bancários da
SOHO, mas, para a maioria dos casos, identificou-se que nas mesmas datas dos recebimentos, ou
em datas próximas, os recursos, coincidentes em valores, eram repassados a diversas entidades
sem lastro em qualquer operação mercantil regularmente documentada;
- a autoridade fiscal diligenciou os beneficiários dos valores pagos pela IBERICA e
repassados pela SOHO, os quais, em sua maioria, não apresentaram justificativas para o
recebimento dos valores;
- alguns beneficiários confessaram haver dado saída de sucatas de cobre sem
emissão de nota fiscal de venda, e que para tais operações a Fiscalização entendeu que as notas
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
6
inidôneas emitidas pela SOHO serviriam para “esquentar” os itens recebidos e para, mediante
repasses por conta e ordem da IBERICA, remunerá-los;
- tais sucatas de cobre seriam remetidas para laminadoras, para processamento e
entrega dos vergalhões de cobre à IBERICA, utilizados na produção de fios e cabos elétricos;
- procedimentos exigidos pelos reguladores, para fins de certificação da qualidade
do material empregado na produção pela IBERICA, não foram seguidos, especialmente quanto à
identificação da verdadeira origem do vergalhão de cobre de 8mm e ao grau de pureza que desse
garantia à condutividade e à capacidade de recozimento no processo de trefilação;
- a partir de 7 de agosto de 2014, SOHO foi substituída no esquema pela COPAR
CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI;
- ocorre que COPAR já havia sido alvo de declaração de nulidade de sua inscrição no
Estado de São Paulo e de inaptidão pela RFB em julho daquele ano, o que denotaria a indiferença
e o “pouco caso” da IBERICA, bastando que qualquer entidade emitisse as notas fiscais que
viessem a acobertar as operações clandestinas havidas entre a autuada e a laminadora CBL;
- caso as transações se dessem regularmente, mediante aquisições lícitas entre a
IBERICA e os fornecedores de sucata de cobre, para remessa de industrialização de vergalhões
sob encomenda à CBL, tais operações não gerariam créditos de PIS, de COFINS e de ICMS; e
- assim, o esquema do qual tomou parte a IBERICA proporcionava o creditamento
fraudulento dos tributos não cumulativos.
Os custos (IRPJ/CSLL) e os créditos da não cumulatividade (PIS/COFINS) foram
glosados, e foi efetuado o lançamento de IRRF sobre pagamentos sem causa.
Qualificou-se a multa de ofício (150%), em razão da fraude perpetrada (art. 72 da
Lei n° 4.502 de 30 de novembro de 1964).
Com fundamento no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, foram
incluídos no polo passivo os responsáveis solidários JOÃO BATISTA DOMINGUES GOMES, JOSÉ
DOMINGUEZ GOMEZ, LEONARDO BAYERLEIN DOMINGUEZ e DIEGO BAYERLEIN DOMINGUEZ, pois,
na qualidade de representantes legais e administradores da autuada, estavam a par dos
acontecimentos, autorizaram pagamentos a destino ou de causa desconhecida, consentiram a
escrituração das notas fiscais inidôneas e, com isso, avalizaram a obtenção de vantagens fiscais
ilícitas.
Os sujeitos passivos (contribuinte e solidários) impugnaram as exigências.
Todos suscitaram, preliminarmente, a nulidade dos lançamentos, pois os autos de
infração/termos de sujeição passiva deveriam ter sido assinados por delegado da Receita Federal
do Brasil, não pelo auditor-fiscal que conduziu e concluiu o procedimento.
No mérito, todos se defenderam alegando: a efetividade das transações realizadas
de boa-fé; que se inverteu indevidamente o ônus da prova, sem que a autoridade fiscal realizasse
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
7
o exame da escrituração contábil e de planilhas da entidade, ocasionando, com isso, cerceamento
do direito de defesa; que o Fisco não poderia produzir efeitos retroativos à inidoneidade de uma
empresa (SOHO); que a exigência de PIS/COFINS incluiu o ICMS destacado nas notas fiscais
emitidas pela SOHO, o que seria inconstitucional, haja vista o pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal no bojo do RE 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida; que não agiu com
dolo e que colaborou no esclarecimento dos fatos; e que a multa de ofício, nesse caso, deveria se
limitar a 20%, sendo confiscatória a parcela que excedesse tal patamar, reportando-se o
contribuinte ao que decidido pelo STF no RE 582.461.
Os solidários LEONARDO, JOSÉ e DIEGO acrescentaram que não deveriam subsistir
as responsabilidades a si imputadas, pois quem efetivamente administrava a IBERICA era o Sr.
JOÃO BATISTA DOMINGUES GOMES, sócio majoritário, nos termos da 5a Alteração do Contrato
Social da pessoa jurídica, que somente deveriam ser enquadrados como responsáveis na
impossibilidade de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte e que não haveria prova
suficiente do ato cometido com excesso de poderes, ou com infração à lei ou ao contrato social.
O solidário JOÃO BATISTA confirma a versão de ter sido o efetivo administrador da
IBERICA, mas refuta a responsabilidade que lhe foi atribuída, com base nos mesmos argumentos
suscitados pelos demais e que não haveria prova da ação dolosa.
Todos pediram pelo acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pela
procedência das impugnações. Solicitaram, subsidiariamente, a juntada posterior de provas e de
laudo pericial.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA
decidiu pela improcedência das impugnações, cujo correspondente Acórdão n° 01-36.523 recebeu
a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
CUSTO DOS BENS VENDIDOS - FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a efetiva e real aquisição de
mercadorias cujos valores foram deduzidos como custos na determinação do
lucro real, não bastando a prova de sua ocorrência apenas no plano formal,
mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos documentos fiscais
respectivos não possuíam existência de fato e eram absolutamente destituídos de
capacidade operacional para realizar tal atividade.
BASE DE CÁLCULO - PIS - COFINS.
O ICMS integra a base de cálculo a ser tributada pelo PIS e pela Cofins, inexistindo
previsão legal para sua exclusão. As decisões judiciais, com efeito inter partes, não
podem ser aplicadas a outros casos.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
8
Mantém-se a multa qualificada de 150% quando configurado o intuito de fraude
utilizada para ocultar os reais beneficiários e responsáveis pelos créditos
tributários.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, ao IRRF, no que couber, o que foi
decidido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os
une.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTAS DE OFÍCIO. CONFISCO.
As multas de ofício têm caráter de penalidade e não de tributo, não lhe sendo
aplicável a vedação constitucional de utilização de tributo com efeito de confisco.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III, do CTN – CABIMENTO.
Comprovado que o sócio-gerente praticou atos em nome da sociedade com
infração de lei, torna-se responsável pelos créditos tributários decorrentes.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, com efeito inter partes, não podem ser aplicadas a outros
casos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. AUTUANTE.
Consoante art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, o auto de infração será lavrado
por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá,
obrigatoriamente, entre outros, a assinatura do autuante e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
9
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar
em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco
e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
O prazo para apresentação da impugnação é de trinta dias contados da ciência do
lançamento. A apresentação extemporânea de novos argumentos e/ou provas
por parte do sujeito passivo deve estar fundamentada na força maior ou na
superveniência de fato ou direito.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os
arts. 96 e 100 do CTN.
Irresignados, os sujeitos passivos recorreram ao CARF no trintídio legal,
rememorando os argumentos lançados nas impugnações e reiterando os pedidos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deles conheço.
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS E DE LAUDO PERICIAL
A impugnação instaura o litígio, e é nesse momento que as provas de que dispõe o
sujeito passivo devem ser trazidas ao julgador (arts. 14 e 15 do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, diploma que estabelece o rito do processo administrativo fiscal federal – “PAF”),
especialmente no caso concreto, em que a autoridade fiscal oportunizou à então fiscalizada
fornecer esclarecimentos e provas que viessem a afastar as suspeitas que sobre si pairavam
quanto ao cometimento de infrações.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
10
O julgador de primeira instância em nada reformou os fundamentos, as premissas,
da autuação fiscal. Os recorrentes não demonstraram a impossibilidade da apresentação da
documentação em momento oportuno, por motivo de força maior, tampouco envidaram qualquer
esforço de efetivamente contribuir na instrução processual.
Assim, a pretensão vazia de propósito e de motivação não encontra guarida nas
exceções que o próprio rito do PAF abarca (§ 4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Nessa linha, lanço mão da ementa do Acórdão n° 9101-004.638, da 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (relatoria da Conselheira Viviane Vidal Wagner, sessão de julgamento ocorrida
em 15 de janeiro de 2020, grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
De acordo com a norma que rege a preclusão no processo administrativo fiscal (§
4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72), a prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de interessado fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Não se admite a juntada extemporânea de documentação
que deveria ter sido mantida arquivada para subsidiar a escrituração contábil e
apresentada à autoridade fiscal quando solicitada.
O princípio da verdade material comporta certa flexibilização do procedimento
probante, cuja aplicação se avalia caso a caso. Mas nem de longe serviria para supressão do
descuido, ou do descaso do contribuinte e dos responsáveis solidários, que no devido tempo, no
devido lugar, deveriam ter lançado mão do acervo pertinente1.
Da adoção do princípio não pode decorrer a informalidade generalizada, pois assim
caminharíamos para a desordem e promoveríamos injustificável desigualdade.
Nesse sentido, valho-me, também para ilustrar, de excertos do brilhante voto de
lavra da Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (Acórdão n° 1301-006.511):
O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (ii) o documento se refira a fato ou direito superveniente; (iii) o
documento se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. [...]

1 Acórdão n° 3402-008.724. Sessão de julgamento de 23 de junho de 2021. Relatoria da Conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
11
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09,
por sua vez, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, a regra, expressa, clara e vigente, contida no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a meu ver, não pode ser afastada em face dos princípios
que regem o processo administrativo tributário, tais como racionalidade,
formalidade moderada, efetividade do processo administrativo e verdade
material. Quanto a este último, cumpre mencionar a crítica elaborada pelo
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no julgamento do Acórdão no 3402-003.196, no
sentido de que o princípio da verdade material não é uma “ferramenta mágica”
com aptidão para “’validar’ preclusões e atecnias e transformar tais defeitos em
um processo administrativo ‘regular’”.
Assim, rejeita-se o pedido.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Os sujeitos passivos suscitam a nulidade dos lançamentos de ofício, pois os autos de
infração foram lavrados pelo Auditor-Fiscal que conduziu e concluiu o procedimento, quando
deveriam vir assinados por delegado da RFB.
Alegação inteiramente descabida.
A atribuição para constituir créditos tributários, mediante lançamentos de ofício, é
privativa do Auditor-Fiscal, como assim estabelece o art. 6°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 10.593, de
6 de dezembro de 2002, em consonância com o art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Logo, os autos de infração foram lavrados por autoridade fiscal competente,
devidamente identificada, cumprindo-se, com isso, os requisitos de validade dispostos no art. 10
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
MÉRITO
Quanto ao suposto cerceamento do direito de defesa, igualmente descabida a
alegação.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
12
A impugnação, como dito, inaugura o contencioso administrativo fiscal. É a partir de
então que se protege o exercício ao contraditório e à ampla defesa, como reza a Súmula CARF n°
162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A propósito, o lançamento de ofício pode se dar, inclusive, sem prévia intimação ao
sujeito passivo, conforme o enunciado da Súmula CARF n° 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em análise, o contribuinte foi intimado a apresentar elementos que
pudessem afastar os efeitos da inidoneidade da documentação fiscal emitida pelo “fornecedor”
SOHO, como relatou o autuante no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”):
36. Dessa forma, foi emitido Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal –
Diligência (TDPF-D) no 0819000-2018-00055-9, instaurado na empresa IBERICA
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, para constatação das supostas infrações. Em
05/02/2018, foi lavrado Termo de Início de Procedimento Fiscal, cuja ciência ao
sujeito passivo foi dada por via postal em 08/02/2018, intimando-o a:
1) Apresentar os documentos discriminados abaixo, referentes às
TRANSAÇÕES COMERCIAIS (extensivo a todos os estabelecimentos da
empresa) ocorridas no período de 01/01/2013 a 31/12/2014, junto aos
estabelecimentos comerciais da empresa SOHO & BRIGHTON METALS –
EIRELI, CNPJ:
05.825.925/0001-95 (Matriz) e demais Filiais:
a) Cópias de todas as Notas Fiscais de Entrada e/ou Saída;
b) Comprovação do Efetivo Transporte das Mercadorias;
c) Comprovação dos pagamentos e/ou recebimentos (depósito bancário,
DOC, TED, etc) vinculando-os às respectivas Notas Fiscais;
d) Nome completo da pessoa que representou o vendedor;
e) Fornecer cópia de documento que represente contato com o vendedor
como: pedido, contrato, carta e-mail, fax ou telegrama;
f) Informar o destino dado à mercadoria adquirida; se utilizada como
insumo, informar qual o produto resultante; se adquirida para revenda,
informar as saídas correspondentes; se mantida em estoque, sua exibição e
indicação de lançamento em controles de estoque ou registros de
inventário;
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
13
g) Demonstrar a contabilização das operações, no caso de possuir
contabilidade regular.
[...]
3) Para a comprovação do efetivo Transporte o contribuinte deverá
apresentar o Conhecimento de Transporte ou, no caso de utilização de
veículo próprio, dados do veículo (PLACA, ANO, MODELO, CHASSIS), do
Motorista (Nome Completo, CNH, Ficha de Registro de Empregado) e
informações sobre a coleta, demonstrando que as mercadorias foram
retiradas nos endereços da empresa SOHO & BRIGHTON METALS – EIRELI,
CNPJ: 05.825.925/0001-95 (Matriz) e demais Filiais e recebidas pela
empresa IBERICA CONDUTORES ELETRICOS LTDA – CNPJ 00.384.033/0001-
82;
37. Em resposta à intimação, a empresa apresentou para comprovação os
seguintes documentos: registros de entrada e saída referente aos anos de 2013 e
2014; ficha de fornecedor, CADESP Cadastro ICMS e Cadastro Eletrônico de
Empresas da SOHO BRIGHTON METALS; alteração contratual no 5 de 11/11/2011;
e pedidos de compra, comprovantes de pagamento, notas fiscais eletrônicas e
etiquetas relacionadas aos materiais contidos nas notas fiscais solicitadas.
38. Em 04/04/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, com ciência dada por
via postal em 06/04/2018, intimando o contribuinte a apresentar os documentos
abaixo discriminados:
a) Comprovação do Efetivo Transporte das Mercadorias. Apresentar o
Conhecimento de Transporte ou, no caso de utilização de veículo próprio, dados
do veículo (PLACA, ANO, MODELO, CHASSIS), do Motorista (Nome Completo,
CNH, Ficha de Registro de Empregado) e informações sobre a coleta,
demonstrando que as mercadorias foram retiradas nos endereços da empresa
SOHO & BRIGHTON METALS – EIRELI, CNPJ: 05.825.925/0001-95 (Matriz) e demais
Filiais e recebidas pela empresa IBERICA CONDUTORES ELETRICOS LTDA – CNPJ
00.384.033/0001-82;
b) Informar o destino dado à mercadoria adquirida; se utilizada como insumo,
informar qual o produto resultante; se adquirida para revenda, informar as saídas
correspondentes; se mantida em estoque, sua exibição e indicação de lançamento
em controles de estoque ou registros de inventário;
c) Demonstrar a contabilização das operações, no caso de possuir contabilidade
regular.
39. Em resposta, a empresa apresenta a mesma documentação entregue na
intimação anterior.
Outros termos foram emitidos ao longo do procedimento, revelando o diálogo
salutar e republicano incentivado pela autoridade fiscal, que ao final concluiu que o contribuinte e
os responsáveis solidários foram partícipes de práticas ilícitas, de fraude.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
14
Logo, a alegação de cerceamento é completamente improcedente.
Outro eixo de defesa dos recorrentes é o da suposta boa-fé, da qual redundaria a
idoneidade das transações.
Tal argumento vem servindo de muleta por tantos outros sujeitos passivos que,
flagrados na ilicitude, juram inocência em recursos apreciados por este Conselho.
As fraudes envolvendo o setor em que atua a pessoa jurídica, escancaradas pela
Fiscalização ao longo das décadas, jorram aos borbotões. Cito, a título ilustrativo, precedentes
alusivos a outras entidades que lançaram mão de notas fiscais inidôneas emitidas de favor pela
SOHO: Acórdão n° 1201-005.640; Acórdão n° 1301-006.909; Acórdão n° 1402-004.516; e Acórdão
n° 1302-005.719. Argumento comum, empregado por todos os recorrentes naqueles autos: boa-
fé.
A narrativa da autoridade fiscal, lastreada em robusto acervo probatório, é
contundente, fazendo com que a desfaçatez não mereça prosperar.
Aduzem os recorrentes, ainda, que os efeitos da declaração de
inaptidão/inexistência de fato e de outros atos emanados da autoridade fiscal não poderiam
retroagir.
Acerca desta e das demais questões de mérito muito bem abordou o colegiado de
primeira instância, o que me leva adotar seus fundamentos como razões de aqui decidir, com
amparo no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no inciso I do § 12 do art.
114 do Regimento Interno do CARF:
1 - Idoneidade das Transações comerciais e Boa Fé da Recorrente
Os Impugnantes contestam o lançamento fiscal alegando a idoneidade das
transações comerciais realizadas, pela comprovação do instituto da boa-fé. Dizem
os Impugnantes que não podem ser prejudicados por documentos fiscais
posteriormente reconhecidos como inidôneos pelo Fisco uma vez que, quando as
operações foram realizadas as empresas fornecedoras estavam habilitadas e
aptas para as operações comerciais com emissão de notas fiscais, sendo que o
procedimento de declaração de inidoneidade iniciou-se posteriormente às
operações comerciais realizadas.
Antes de mais nada, convém novamente salientar, que a inaptidão das pessoas
jurídicas emitentes dos documentos fiscais em causa é apenas um dos muitos
indícios convergentes invocados pela fiscalização na motivação do lançamento, de
sorte que a eventual inadequação desse específico fundamento do lançamento,
por si só, não seria o bastante para tornar inválido todo o lançamento.
Em segundo lugar, ao contrário do que alega a impugnante, a legislação permite
que a declaração de inaptidão produza efeitos retroativos, conforme qual seja a
sua motivação, assim como ressalva expressamente que a declaração de
inaptidão da inscrição no CNPJ não exclui a possibilidade de que os documentos
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
15
por ela emitidos sejam considerados inidôneos por motivos diversos. Confira-se o
que dispõe a Lei no 9.430, de 1996, a respeito do assunto2 [...]
[...]
Nos termos das disposições legais supra, os motivos que podem levar à
declaração de inaptidão e conseqüente baixa de ofício da inscrição no CNPJ de
determinada pessoa jurídica podem ser classificados entre duas espécies: ou
decorrem do descumprimento continuado de obrigações acessórias, ou decorrem
de situações de fato concretamente observadas. No primeiro caso enquadra-se a
falta de apresentação de declarações de rendimentos; no segundo, a verificação
da inexistência de fato.
Note-se ainda que a legislação, ao estabelecer que a declaração de inaptidão
tenha como conseqüência tornar sem efeito em favor de terceiros os documentos
emitidos pela pessoa jurídica inapta ressalva que outras hipóteses de
inidoneidades não ficam prejudicadas pelo comando legal.
Por outro lado, o legislador também contrapõe que os efeitos da declaração de
inaptidão não se aplicam aos casos em que o adquirente de bens, direitos e
mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento
do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
[...]
As disposições da Lei no 9.430, de 1996, encontram-se incorporados ao RIR 1999,
por meio do seu artigo 217, citado pela fiscalização no termo de verificação fiscal.
Todas as normas constantes da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações
subseqüentes, foi regulamentada por uma sucessão de atos normativos editados
pela Receita Federal.
[...]
Em suma, ainda que se entenda que a declaração de inexatidão possa produzir
efeitos somente após a publicação do respectivo ato declaratório executivo, daí
não se segue que ficam legitimados todos os documentos emitidos anteriormente
à publicação, nem impedem que a fiscalização comprove a inidoneidade desses
documentos, por meio de quaisquer métodos investigativos, especialmente os
que comprovem que o seu emitente não tinha nem nunca teve condição de
prestar os serviços nele discriminados, nem de fornecer os bens ou mercadorias
cuja venda eles supostamente acobertam. Da mesma forma, o terceiro
interessado que pretender deduzir como custo ou despesa o valor dos bens e
serviços indicados nesses documentos, deverá comprovar sua efetiva aquisição e
pagamento, sob pena de sofrer a glosa de seu respectivo valor, além de se sujeitar
ao lançamento do imposto e contribuições No caso presente, embora tenha

2 No voto condutor da decisão recorrida, reproduzem-se os arts. 80, 80-A, 80-B, 81 e 82 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
16
aludido às inaptidões, a baixa de ofício da inscrições da pessoa jurídica emitente
dos documentos que foram objeto da glosa, a fiscalização não deixou de tomar
todas as outras providências investigativas e de auditorias que comprovaram a
inexistência de fato da SOHO. Paralelamente, intimou a empresa autuada,
suposta adquirente dos serviços, a comprovar a efetiva prestação deles, sem
restringir os meios de prova, apesar de esclarecer que somente aceitaria aqueles
que fossem compatíveis e idôneos para comprovar os serviços descritos nos
documentos declarados inidôneos. Tudo isso se acha bem exposto e comprovado
nos autos, especialmente, conforme relatado no Termo de Verificação e
Constatação de Ação Fiscal.
É importante notar que a fiscalização não se limita a fundamentar a glosa fiscal
apenas nos atos formais que declararam a inaptidão das pessoas jurídicas em
causa, e que determinaram a baixa de ofício de suas inscrições, ainda que estes
tenham sido perfeitamente válidos e estejam produzindo seus efeitos
plenamente. Aliás, a fiscalização nem mesmo colocou ênfase nesse aspecto, pois
dedica a grande maioria das páginas do extenso termo de verificação fiscal a
demonstrar, com os mais diversos elementos de forma e com riqueza de
informação e dados, a inexistência de fato da SOHO e sua incapacidade de
fornecer os produtos descritos nos documentos por ela emitidos.
Assim foi relatado os fatos apurados Termo de Verificação e Constatação de Ação
Fiscal:
O CNPJ da SOHO foi baixado por inexistência de fato, ausência de
patrimônio e de capacidade operacional. A Inscrição Estadual de seus
estabelecimentos foi tornada nula por simulação da existência dos
estabelecimentos (matriz ou filial) ou da empresa.
Os documentos fiscais emitidos pela SOHO a partir de 01/10/2007 foram
considerados inidôneos. Os fornecedores da SOHO tiveram sua Inscrição
Estadual tornada NULA, ou possuem o CNPJ NULO, BAIXADO ou INAPTO.
Tais fatos evidenciam a impossibilidade de ocorrência das operações
(inexistência de fornecedores, equipamentos, funcionários e local para
armazenamento) e de circulação de mercadorias, acobertadas por
documentos fiscais inidôneos emitidos pela SOHO.
O produto Vergalhão de Cobre 8 mm, discriminado nas notas fiscais,
supostamente vendido pela SOHO, não tinha origem, tendo em vista que as
empresas fornecedoras da SOHO (vendedoras) não existem, possuem
interpostas pessoas em seus quadros societários, não adquiriram
mercadorias e não possuem movimentação bancária. Não houve qualquer
pagamento da SOHO pela suposta aquisição desses produtos. Verifica-se
que a função dessas empresas (fornecedoras) era, tão somente, dar lastro
às notas fiscais inidôneas emitidas pela SOHO. Dessa forma, restou
comprovado que não é possível vender o que não se comprou,
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
17
demonstrando a inexistência da relação comercial suportada pelos
documentos fiscais emitidos.
Por outro lado, constata-se uma relação negocial bastante informal entre a
empresa IBERICA e a SOHO. A autuada não apresentou nenhum contrato
com a SOHO para o fornecimento das mercadorias e não possui e nem
exigiu qualquer tipo de documentação da SOHO quanto a sua idoneidade
e/ou situação financeira.
A IBERICA foi intimada a informar com qual frequência realizava visitas no
fornecedor SOHO. Em resposta, a empresa informa que a visita na SOHO
ocorreu apenas no início da relação comercial e que os demais contatos
foram efetuados via telefone ou e-mail, porém não apresentou qualquer
documento que demonstrasse essas negociações. A IBERICA também não
informou, quem visitou, onde e quando ocorreu a visita inicial. E caso a
empresa IBERICA tivesse realmente visitado as dependências da SOHO,
constataria a incapacidade operacional de seus estabelecimentos,
considerando o local, armazenagem e transporte que pudessem refletir o
volume das mercadorias comercializadas, além da ausência/insuficiência de
empregados.
O único contato que a empresa IBERICA mantinha com a SOHO era através
de um suposto representante, Andrigo Anderson da Silva, pessoa estranha
a SOHO. Esta pessoa era vinculada à empresa Eletrominas Representações
Ltda – CNPJ 09.544.364/0001-07 (denominação atual Eletrominas Industria
de Metais Condutores Elétricos Ltda), empresa de Guaxupe/MG, conforme
informações de e-mail constantes no campo “Observação” nos Pedidos de
Compra apresentados. A IBERICA não apresentou contrato ou qualquer
outro documento exigido por esta que demonstrasse que Andrigo
Anderson da Silva tinha algum vínculo, ou mesmo, autorização para
representar a empresa SOHO nas referidas operações mercantis.
Considerando que a empresa IBERICA apresentou certificados de qualidade
e diversas etiquetas de identificação das mercadorias de procedência da
empresa CBL Laminação Brasileira de Cobre Ltda (laminadora), não há
como negar o conhecimento da verdadeira origem dos produtos pela
IBERICA e alegar que transacionou com a SOHO de boa-fé. Em relação às
notas fiscais, para as quais não foi identificada a origem dos produtos, a
empresa IBERICA confirmou que os materiais eram provenientes da
empresa CBL. Entretanto, a empresa IBERICA não manteve nenhum contato
e não efetuou nenhuma visita nas dependências da CBL.
Ademais, uma das empresas transportadoras, a SFERA TRANSPORTES E
LOGÍSTICA EIRELI – CNPJ 18.303.960/0001-96, informada em algumas notas
fiscais emitidas pela SOHO, como responsável pelo transporte das
mercadorias, tinha seu estabelecimento, à época da prestação dos serviços,
localizado em São João da Boa Vista / SP, mesma região onde se localiza a
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
18
empresa laminadora CBL. Verificamos também, através dos Documentos
Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE
apresentados, que a prestação dos serviços de transporte teve sua origem
em São João da Boa Vista. Os fatos nos levam a concluir que as mercadorias
foram transportadas diretamente da empresa CBL para a empresa IBERICA,
porém suportadas por notas fiscais inidôneas emitidas pela empresa SOHO.
Portanto, a comprovação do recebimento das mercadorias fica prejudicada,
tendo em vista a impossibilidade da circulação de mercadorias, conforme
disposto nos documentos fiscais emitidos.
Verifica-se que todos os pedidos de compra estão recortados na parte
superior, suprimindo todo o seu cabeçalho, o que causa certa estranheza.
Ainda mais, que a parte inferior dos documentos está em branco. Quando
questionada verbalmente sobre tal fato, a empresa IBERICA informou
apenas que efetuou o recorte nos pedidos para um melhor armazenamento
dos documentos em pastas.
Verificamos também que, nos pedidos de compra apresentados pela
empresa IBERICA, constam especificados, além da descrição do produto, a
quantidade exata e até mesmo o valor do kg do produto a ser entregue.
Ora, esses dados são intrínsecos ao fornecimento e ao despacho das
mercadorias: peso exato, valor por kg, e valor total da nota fiscal.
Constatamos que os pedidos de compra foram elaborados com a
quantidade (peso líquido) exata informada nas etiquetas de identificação
das mercadorias emitidas pela empresa CBL. Entretanto, os pedidos de
compra foram emitidos com data anterior à data de fabricação das
mercadorias informada nas respectivas etiquetas de identificação. Como
poderia a empresa IBERICA saber a quantidade exata dos produtos para
elaborar os pedidos de compra se as mercadorias ainda não haviam sido
fabricadas pela CBL? É evidente a inversão da ocorrência dos fatos.
Constatamos também que as notas fiscais de venda da SOHO foram
emitidas exatamente com os dados informados nos pedidos de compra da
empresa IBERICA. Portanto, os fatos nos levam a concluir que a empresa
IBERICA, de posse das informações sobre as mercadorias a receber, elabora
os pedidos de compra e, orienta e fornece dados para a emissão de notas
fiscais inidôneas pela empresa SOHO, de forma a dar suporte a essas
operações.
Os comprovantes de pagamento relacionados às notas fiscais apresentados
pela empresa IBERICA, foram confrontados e confirmados através dos
extratos da movimentação bancária da empresa SOHO. Entretanto,
analisando o fluxo de recursos de forma mais detalhada, nos deparamos
com a seguinte situação: os recursos financeiros eram recebidos pela
empresa SOHO diretamente através dos pagamentos efetuados pela
empresa IBERICA, ou mesmo recebidos através de liquidação de cobrança
efetuada pelos bancos (valores lançados a ) 15/25 crédito (C) no extrato
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
19
bancário). Na maioria dos casos, identificamos que, no mesmo dia dos
pagamentos, ou nos dias seguintes próximos, a empresa SOHO repassava
tais recursos para diversas empresas, dentre as quais destacam-se: Metais
Fortes Ltda (atual Metais Fortes EIRELI) – CNPJ 15.525.921/0001-45, HUSKY
Comércio de Metais Ferrosos e não Ferrosos EIRELI
– CNPJ
06.204.364/0001-70; Brasfio Indústria e Comércio Nordeste S/A – CNPJ
12.770.558/0001-35, WM Metais Ltda (atual WM Metais EIRELI) – CNPJ
13.477.441/0001-20, Emerson Senderski – CNPJ 15.138.919/0001-13, K & G
Sucatas Ltda – CNPJ 11.984.843/0001-96 (valores lançados a débito (D) no
extrato bancário).
No referido ANEXO 2, a relação dos sacados nos lançamentos identificados
como “COB EM DINHEIRO – 202 – (C) líquido de cobrança” consta em
documentos apresentados pelas Instituições Financeiras – “Cobrança
Simples”, os quais foram anexados ao processo. Os bancos não
identificaram os nomes dos Os exemplos citados no ANEXO 2 do presente
Termo, para os quais foi possível o rastreamento dos recursos envolvidos
nas transações comerciais, demonstram de forma clara, que a empresa
SOHO repassava os recursos depositados pela empresa IBERICA,
coincidentes em datas e valores, para diversos beneficiários. Não foram
localizadas notas fiscais emitidas pelos beneficiários, tendo como
destinatária a empresa SOHO, que pudessem justificar as transferências de
recursos.
Procedimentos fiscais de diligência foram realizadas nos beneficiários dos
pagamentos efetuados pela SOHO (empresas e empresários do ramo de
metais e sucatas), os quais foram intimados a justificar a causa dos valores
recebidos. Não houve justificativa para o recebimento destes valores.
Algumas empresas, inclusive, reconheceram a venda de mercadorias sem a
emissão de nota fiscal. É o caso da empresa METAIS FORTES EIRELI (itens 52
a 54 acima), que tem como atividade a venda de sucata de cobre. A
empresa confessou que os valores recebidos da empresa SOHO se tratavam
de receitas não declaradas, informando inclusive valores calculados de IRPJ
e CSLL que entendia devidos sobre os referidos recursos recebidos da SOHO
em suas contas correntes, decorrente da venda de sucata de cobre.
Neste caso, as operações eram acobertadas por notas fiscais inidôneas
emitidas pelo contribuinte SOHO contra a empresa compradora IBERICA.
Esta, por sua vez, para dar legitimidade às operações, efetuava pagamentos
a SOHO, e posteriormente, tais recursos eram repassados à empresa
METAIS FORTES. A coincidência em datas e valores das operações
efetuadas indica que estes pagamentos eram transferidos por ordem da
IBERICA. As notas fiscais emitidas pela SOHO serviram para dar cobertura à
empresa METAIS FORTES a realizar operações de venda sem a emissão de
nota fiscal, omitindo receitas. Caso a empresa METAIS FORTES emitisse as
notas fiscais decorrentes da venda de sucatas de cobre, a incidência da
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
20
Contribuição para o PIS e da COFINS ficaria suspensa e o ICMS diferido,
sendo que o comprador não poderia se aproveitar dos créditos decorrentes
destas operações. No entanto, a SOHO emitiu de forma inidônea as notas
fiscais relacionadas a venda de vergalhões de cobre, as quais dão direito
aos clientes do aproveitamento dos referidos créditos.
Assim, os recursos pagos pela empresa IBERICA eram repassados pela
SOHO para empresas cuja atividade era a venda de sucata de cobre. Cabe
ressaltar que a sucata de cobre é utilizada pelas laminadoras na fundição e
laminação, transformando-as em vergalhões de cobre. Portanto, diante dos
fatos expostos, podemos inferir que as empresas beneficiárias da SOHO,
recebiam os recursos para o fornecimento de sucatas de cobre, as quais
eram, provavelmente, encaminhadas às laminadoras (empresas de
usinagem) para transformação em vergalhões de cobre, os quais eram
utilizados como matéria prima pela IBERICA na fabricação de fios e cabos
elétricos. Tais operações eram acobertadas por notas fiscais de vendas
inidôneas emitidas pela empresa SOHO, evidenciando fraude nas operações
realizadas.
Conforme já mencionado, realizamos procedimento fiscal de diligência na
provável fornecedora dos produtos adquiridos pela IBERICA, a empresa CBL
– LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRE LTDA (CBL) – CNPJ 57.686.404/0002-
89 (Matriz CNPJ 57.686.404/0001-06), para verificar a destinação dos
produtos fabricados/laminados, identificados pelo número do lote,
descritos nas etiquetas de identificação das mercadorias com o seu
logotipo, apresentados pela IBERICA.
A empresa CBL informa que não possui qualquer tipo de relacionamento
com a empresa SOHO e com a empresa IBERICA, nos anos calendários 2013
e 2014. Ademais, por meio do Sistema Público de Escrituração Fiscal – SPED
– Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, não foram identificadas notas fiscais
emitidas pela empresa CBL, tendo como destinatária a empresa SOHO, ou
mesmo, a empresa IBERICA. A CBL não demonstrou para quem vendeu as
mercadorias dos lotes informados nas etiquetas de identificação,
mencionando apenas que não vincula os lotes dos produtos fabricados às
notas fiscais. Entretanto, em sua resposta, a empresa se contradiz,
informando que o número do lote é utilizado em sua produção para
rastreamento do controle de qualidade, conforme NRB N. 14733 SET/2001.
Tal fato causa estranheza, tendo em vista que as etiquetas de identificação
são confeccionadas exatamente para dar rastreabilidade aos produtos
fabricados. A rastreabilidade da produção é a capacidade de identificar a
origem ou o destino de um determinado lote de produto fabricado, exigida
para indústrias do segmento de condutores elétricos.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
21
Portanto, resta prejudicada a comprovação das operações de compra pela
empresa IBERICA, tendo em vista a falta de demonstração da origem das
mercadorias recebidas.
Por outro lado, a empresa IBERICA deixou de apresentar as etiquetas
descritivas do material recebido, relacionadas a diversas notas fiscais de
venda emitidas pela empresa SOHO (notas fiscais: 6.170, 6.352, 6.571,
6.692, 6.691, 6.730, 6.877, 6.964, 6.979, 7.151, 7.191, 7.220, 7.286, 7.311,
7.509, 7.569, 7.632, 7.730, 7.766, 7.771, 7.919, 8.083, 8.109, 8.123 e 8.142).
Algumas etiquetas de identificação apresentadas continham o logotipo da
SOHO e no caso da nota fiscal 7.837, além do logotipo da SOHO, o número
do lote segue a mesma sequência alfanumérica adotada pela empresa CBL,
o que demonstra confusão na identificação do fornecedor das mercadorias.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em 02/07/2018, a
IBERICA afirma que a SOHO é apenas um revendedor e que o material não é
confeccionado em suas unidades. Portanto, o contribuinte reconhece que a
SOHO não produziu as mercadorias, e mesmo assim, aceitou o recebimento
destas, amparado por etiquetas de identificação confeccionadas pela
própria SOHO.
A empresa IBERICA deixou de apresentar os certificados de qualidade
emitidos pela laminadora dos produtos (a que tudo indica, seria a empresa
CBL), exceto em relação às notas fiscais 7.832 e 8.815, alegando
simplesmente que os referidos certificados são descartados após os testes
físicos efetuados nos produtos acabados. Mais uma vez, a empresa não
toma os devidos cuidados e não se preocupa com o controle de qualidade
exigidos no recebimento dos produtos (vergalhões de cobre), conforme
NRB N. 14733 SET/2001.
Segundo informações obtidas na internet – site “www.ciaiberica.com.br”, a
empresa IBERICA mantém seus produtos revisados com a qualidade
certificada e regulamentada pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e pelo Centro de Pesquisas
de Energia Elétrica (CEPEL). Ora, uma empresa do porte da IBERICA que visa
proporcionar aos clientes qualidade em seus produtos, não pode ignorar
procedimentos de certificação da sua produção.
As operações envolvendo vergalhões de cobre estão sob a abrangência das
Normas da ABNT e padrões de qualidade ISO – (NBR 14733/2001). Estas
operações implicam na exigência de um certificado que garanta a
adequação do produto às referidas normas técnicas.
A base principal para a fabricação de fios de cobre é obter a matéria prima
transformada em um vergalhão de cobre com diâmetro de 8 mm, para
poder conduzi-lo ao sistema básico de trefilação. Neste processo, é
essencial que a pureza seja mantida para garantir a alta condutividade,
capacidade de recozimento consistente e que não haja quebras durante a
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
22
produção do vergalhão e subsequente manufatura do fio. Portanto, o
matéria-prima deve atender aos altos padrões exigidos para o cobre na
utilização de fios e cabos elétricos. Portanto, a empresa IBERICA, ao deixar
de apresentar os certificados de qualidade das mercadorias recebidas,
descumpriu os requisitos mínimos de certificação impostos pelas normas
técnicas do setor.
A SOHO emitiu notas fiscais para a empresa IBERICA de 21/08/2013 a
05/08/2014. A partir desta data, verificamos que a empresa a SOHO foi
substituída pela empresa COPAR CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI – EPP –
CNPJ 17.344.440/0001-69, para o suposto fornecimento de vergalhões de
cobre, com emissão de notas fiscais a partir de 07/08/2014. Entretanto, em
função dos indícios de simulação de existência do estabelecimento ou da
empresa e simulação do quadro societário, a empresa COPAR teve sua
Inscrição Estadual NULA desde 14/07/2014 pela Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo e foi declarada inapta pela Receita Federal do Brasil.
Portanto, resta caracterizada a indiferença e o pouco caso dispensados pela
empresa IBERICA em relação à idoneidade das empresas emitentes dos
documentos fiscais. Torna-se evidente que a razão da emissão dos
documentos fiscais era dar lastro às entradas de mercadorias,
supostamente provenientes da empresa laminadora CBL, não importando
quem era o emitente das notas fiscais de saída das mercadorias.
[...]
De todo o exposto, temos que a empresa IBERICA comprou mercadorias,
acobertadas por notas fiscais inidôneas emitidas pela empresa SOHO. Para
dar legitimidade às operações, os pagamentos eram efetuados pela
empresa IBERICA nas contas bancárias da SOHO. Posteriormente, esses
recursos eram repassados pela SOHO para diversas empresas, as quais
forneciam as mercadorias, ou então, disponibilizavam sucatas de cobre
para serem transformadas em vergalhões, industrializadas em empresas
laminadoras (no caso a empresa CBL).
Caso a IBERICA adquirisse a sucata de cobre (desperdícios, resíduos ou
aparas de cobre) e encaminhasse para a laminação/industrialização, a
matéria prima adquirida não traria créditos de PIS e COFINS, tendo em vista
a suspensão das contribuições, conforme o disposto nos artigos 47 e 48 da
Lei no 11.196/2005, como também não traria créditos de ICMS,
considerando o diferimento do imposto, conforme o disposto no artigo 392
do Regulamento do ICMS/SP.
[...]
Como vimos a fraude consistia no pagamento de um título de uma fornecedora
inexistente que, contabilizado em sua escrita fiscal, transparecia aos olhos dos
fiscos estadual e federal a efetiva realização da transação comercial que
representava. O rastreamento dos recursos em sua conta corrente bancária
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
23
demonstrou a improcedência do lançamento contábil, já que os recursos, em
verdade, eram direcionados a terceiras pessoas, físicas e jurídicas, totalmente
estranhas às operações que representavam, tudo isso à margem da escrita
contábil e fiscal.
Assim, afasto todas as alegações de mérito associadas às transações ilícitas
orquestradas pelos envolvidos em evidente conluio, lastreadas em notas fiscais inidôneas emitidas
pela SOHO.
Aqui a situação é ainda mais alarmante, pois também envolve “noteiras” das
“noteiras”, ou seja, não se sabe a origem do insumo tido por aplicado pela laminadora CBL - que
teria resultado na produção do vergalhão de cobre empregado pela IBERICA. Os pagamentos
acabaram por beneficiar sucateiros, dentre outros personagens, sem conexão a qualquer
transação lícita.
Abundam furtos de fios/cabos de cobre, causando enormes prejuízos às
concessionárias, interrupções no fornecimento de energia elétrica e mortes Brasil afora (grifos
nossos):
3Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que investiga
estabelecimentos comerciais com histórico de receptação e venda desses
produtos. A nota acrescenta que o Departamento Estadual de Investigações
Criminais (DEIC) tem trabalhado para acabar com grupos que praticam esse delito.
No ano passado, o DEIC apreendeu quase 88 toneladas de cabos e fios de cobre,
quantidade seis vezes maior em comparação ao ano anterior.
[...]
Dados do Instituto Conexis Brasil Digital dão conta que, no ano passado [2024],
quase 5,5 milhões de metros de cabos de cobre foram furtados e roubados no
Brasil, prejudicando diretamente mais de 7 milhões de pessoas.
Depois de São Paulo, Paraná e Bahia apresentam os maiores registros.
-----------
4O furto de cabos de cobre é um crime que tem gerado grande número de
ocorrências na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e causado
transtornos para as empresas públicas que ofertam serviços essenciais à
sociedade, como a Cemig e a Copasa, e, principalmente, para a população. Nos
últimos meses, por exemplo, ações criminosas desta natureza provocaram a
interrupção da energia, colocando em perigo centenas de pessoas em hospitais
da cidade e deixando sem água consumidores de algumas regiões.
-----------

3 https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/seguranca/audio/2025-02/furto-de-cabos-de-cobre-
causam-prejuizo-concessionarias-de-energia - acesso em 13 de agosto de 2025.
4 https://www.cemig.com.br/release/furto-de-fios-de-cobre-provoca-interrupcao-da-oferta-de-servicos-
publicos-causa-transtornos-e-gera-prejuizo-para-a-populacao/ - acesso em 13 de agosto de 2025
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
24
5Segundo dados apresentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
na audiência, 2022 registrou a maior quantidade de interrupções por furto e
roubo de cabos e equipamentos da rede elétrica. Foram registradas 58.786
interrupções em 2022 no país em face de 39.492 ocorrências registradas em 2021.
Mais de 2 milhões de consumidores foram afetados nos últimos 2 anos. E em
2023 os consumidores afetados ficaram em média 3 horas sem energia.
-----------
6De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica (Abradee), Nelson Leite, em 2015 trinta pessoas morreram tentando
furtar cabos de energia ou fazendo ‘gambiarras’.
Ele afirmou que os riscos são ainda maiores, já que essa prática pode acarretar na
falta de energia em hospitais e nas sinalizações de trânsito. “Toda a sociedade
acaba pagando”, constatou.
Ele destacou que o prejuízo para as empresas de energia vai além da reposição
dos equipamentos roubados. Há também os custos de ressarcimento dos clientes
pelo período de inatividade. Segundo ele, em 2015 a Abradee gastou R$ 660
milhões em ressarcimento.
As regiões com maior número de ocorrências são a Sudeste, Sul e o Centro-Oeste,
sendo São Paulo o estado líder em número de furtos de fios de cobre. A
quantidade de fios furtados na cidade cresceu 45% entre 2014 e 2015. Nesse
período, houve um aumento de 764 km para 1.106 km de cabos furtados.
Fonte: Agência Câmara de Notícias
-----------
7Seis suspeitos de roubar uma tonelada de cabos telefônicos subterrâneos foram
presos em flagrante no bairro de Jardim São Paulo, Zona Norte do Recife, por
policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, da Polícia Civil.
[...]
O mesmo grupo também teria roubado nove toneladas de fio em outubro deste
ano [2013], maior furto do tipo no estado, segundo a polícia.
Altas quantidades de concentrados de cobre são objeto de descaminho8, conforme
relatório recentemente produzido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil9:
Com relação a tendências observadas até o momento:

5 https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-participa-de-audiencia-publica-na-camara-dos-
deputados-sobre-furto-de-fios-de-cobre - acesso em 13 de agosto de 2025.
6 https://www.camara.leg.br/noticias/496586-aneel-defende-mais-fiscalizacao-de-empresas-que-compram-
fios-de-cobre-furtados/ - acesso em 13 de agosto de 2025.
7 https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2013/12/seis-homens-sao-presos-por-roubo-de-uma-tonelada-de-
fios-telefonicos.html - acesso em 13 de agosto de 2025.
8 Art. 334 do Código Penal.
9 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/aduana/2024-balanco-
aduaneiro.pdf - acesso em 13 de agosto de 2025.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
25
[...]
Para metais preciosos, foram detectadas duas modalidades relevantes. A primeira
é o contrabando de joias de prata e ouro (58 quilos) e a segunda é o descaminho
de concentrados de cobre (366,1 toneladas) e ródio (38,95 quilos).
Se a origem da matéria-prima é desconhecida, pode ser qualquer uma, inclusive o
furto ou o descaminho. E por isso, em casos como o presente, há que se agir com rigor e cautela
na avaliação das alegações dos coobrigados, de que “nada sei”, de que “sou terceiro de boa-fé”,
de que “posso provar que necessitava do vergalhão de cobre para produzir fios condutores e
vendê-los às concessionárias de energia”.
No tocante à Cofins e à Contribuição para o PIS, os recorrentes alegam que o ICMS
não poderia compor suas bases de cálculo, pois o STF julgara inconstitucional a inclusão do
imposto estadual no conceito de faturamento da entidade.
Sem razão.
Se de um lado é fato notório o pronunciamento da Suprema Corte quanto à base de
cálculo das contribuições, relativa às vendas de produtos/mercadorias, decisão transitada em
julgado e com efeito erga omnes, de outro os efeitos foram modulados, para alcançar apenas os
fatos ocorridos a partir de 15 de março de 2017, enquanto os lançamentos de ofício se reportam
aos fatos geradores ocorridos em determinados meses de 2013 e de 2014, sem que os recorrentes
indiquem qualquer ação judicial por eles impetrada ou petição administrativa em curso, mediante
as quais pudesse se valer da ulterior decisão do STF:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO
JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A
TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” – , RESSALVADAS AS
AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A
DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, julgado em 13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-
2021 PUBLIC 12-08-2021)
Mais relevante é o fato de que os lançamentos se deram por glosa de créditos
escriturados pelo contribuinte, com lastro nas notas fiscais inidôneas emitidas pela SOHO, não por
omissão de faturamento/receitas de vendas da IBERICA.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
26
IBERICA, ao contabilizar as notas fiscais inidôneas de aquisição, desdobrava seus
valores em razão dos tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS). Ocorre que ao apurar os tais
créditos valeu-se das alíquotas da não cumulatividade de PIS/COFINS aplicadas sobre o valor da
nota, sem qualquer menção à exclusão do ICMS igualmente creditado na artificiosa entrada de
vergalhão. Eis os excertos do TVF:
94. Com base na escrituração contábil, obtida através do SPED Contábil,
verificamos que os registros das notas fiscais emitidas pela SOHO foram efetuados
através de lançamentos a débito na conta contábil: Conta 4103010200100598 –
Compras Brutas de Mercadorias, cujos saldos trimestrais foram transferidos para
a Conta 5601010100100930 – Resultado do Período.
95. Por outro lado, identificamos nas contas de custos, valores lançados a crédito
de ICMS (alíquota de 18%), PIS (alíquota de 1,65%) e COFINS (alíquota de 7,6%) –
impostos recuperáveis, nas seguintes contas: Conta 4103010200300600 - (-)ICMS
s/ Compras Mercadorias, Conta 4103010200400601 - (-)PIS s/ Compras
Mercadorias, e Conta 4103010200500602 - (-)COFINS s/Compras Mercadoria,
respectivamente, os quais foram deduzidos e considerados na apuração,
conforme § 3o do art. 289 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto
3.000/1999.
[...]
97. A glosa de custo considerada na apuração foi obtida através dos valores
lançados a débito na conta contábil:
Conta 4103010200100598 – “Compras Brutas de Mercadorias”, deduzidos dos
valores de ICMS, PIS e COFINS, conforme demonstrado no ANEXO 3 do presente
Termo, totalizados mensalmente na Tabela abaixo:
[...]
II – GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS
101. Com base na escrituração contábil, obtida através do SPED Contábil,
verificamos que os registros das notas fiscais emitidas pela SOHO, tendo como
destinatária a empresa IBERICA, foram efetuados através de lançamentos a débito
na conta contábil: Conta 4103010200100598 – Compras Brutas de Mercadorias, e
que os respectivos lançamentos de PIS e COFINS foram efetuados na Conta
4103010200400601
-
(-)PIS
s/
Compras
Mercadorias
e
na
Conta
4103010200500602 - (-)COFINS s/Compras Mercadorias. Verificamos que a
empresa deixou de lançar os créditos de PIS e COFINS relacionados às notas fiscais
no 5439 e 8109, razão pela qual não foram considerados na apuração.
102. A autuada utilizou-se de documentos fiscais inidôneos para as supostas
aquisições de mercadorias oriundas da empresa SOHO, beneficiando-se
indevidamente dos créditos tributários decorrentes. Ademais, a empresa deixou
de comprovar as operações de compra, tendo em vista a falta de demonstração
da origem das mercadorias recebidas. Os créditos lançados na escrituração
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
27
contábil, amparados por documentos inidôneos, decorrentes de operações não
comprovadas, devem ser glosados para fins de apuração de PIS e COFINS.
103. Considerando que o contribuinte está sujeito a apuração do PIS (alíquota de
1,65%) e COFINS (alíquota de 7,6%) pelo regime não cumulativo, e que os
produtos adquiridos, implicaram em créditos indevidos de PIS e COFINS,
reduzindo os valores dos tributos a serem pagos, procedemos a glosa destes
créditos.
104. As notas fiscais e os valores considerados na glosa de créditos de PIS e
COFINS estão relacionados no ANEXO 4 do presente Termo, totalizados
mensalmente na Tabela a seguir:
[...]
DA AUTUAÇÃO DO PIS E DA COFINS
105. Considerando que a empresa apurou créditos acumulados de PIS e COFINS
no mês de Julho/2014, verificados através da escrituração contábil, procedemos
ao aproveitamento de ofício desses créditos, nos termos do artigo 3o da Lei n.
10.833/03 e artigo 15 da Lei n. 10.865/04, restando valores apurados a recolher,
conforme demonstrado nas Tabelas abaixo. Ressaltamos que foram considerados
na apuração, os saldos de créditos remanescentes de PIS e COFINS, no mês de
Julho/2013, no valor de R$ 1.779,21 e de R$ 8.195,18, respectivamente,
verificados na escrituração contábil.
106. Os valores apurados de PIS e de COFINS, discriminados abaixo, foram
lançados de acordo com a infração “CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO”, com fundamento no art. 3o da Lei no
10.637/02, art. 1o da Lei Complementar no 7/70 e art. 4o da Lei no 10.637/02 para
a Contribuição do PIS, e com fundamento no art. 1o da Lei Complementar no
70/91, artigos 1o, 3o e 5o da Lei no 10.833/03 para a COFINS, conforme
demonstrativos dos Autos de Infração específicos.
Segue exemplo de uma das operações trazidas em anexo ao TVF, com adição da
última coluna, que evidencia que a autuada se creditara dos percentuais de PIS/Cofins sobre o
valor total das notas fiscais, sem exclusão do ICMS:
Data
Código da Conta
Descrição da Conta
D/C
Valor
% sobre
compra bruta
27/11/2013
4103010200100598 Compras Brutas de Mercadorias
D
251.829,00
4103010200300600 (-)ICMS s/ Compras Mercadorias
C
45.329,22
4103010200400601 (-)PIS s/ Compras Mercadorias
C
4.155,18
1,65%
4103010200500602 (-)COFINS s/Compras Mercadorias
C
19.139,00
7,60%
Logo, a decisão do STF acerca do tema em nada aproveita ao contribuinte.
Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa de ofício, a qual, segundo os
recorrentes, deveria se limitar a 20%, nos termos do que decidido pelo STF no RE 582.461, sem
razão.
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
28
A uma, porque o RE em questão trata de multa moratória, sem qualquer correlação
com o caso. Vejamos a tese fixada no correspondente Tema 214:
I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo;
II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de
débitos tributários;
III - Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.
A duas, porque é vedado aos Conselheiros do CARF o pronunciamento quanto à
(in)constitucionalidade da lei tributária que estabeleceu a multa de ofício (Súmula CARF n° 2).
E a três, porque os demais julgados do STF invocados pelos recorrentes também
não guardam relação com a multa de ofício estabelecida pelo art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Restou configurada a fraude, o dolo, o que impõe a aplicação de multa de ofício
qualificada.
De outra banda, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual
alterou substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No que toca ao caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade
menos severa, reduzindo-a para 100%.
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN.
Como não houve manifestação específica dos recorrentes quanto ao IRRF exigido
sobre os pagamentos sem causa, confirma-se a exigência.
RESPONSABILIDADES
DIEGO, nascido em 30/09/1986, e LEONARDO, nascido em 04/03/1988, são filhos
de IARA BAYERLEIN e de JOSÉ DOMINGUEZ GOMEZ (fls. 21, 24, 1653 e 1786). Os fatos ocorreram
em 2013 e 2014, quando já adultos.
JOSÉ DOMINGUEZ GOMEZ, espanhol, nascido em 30/04/1950, e JOÃO, nascido no
Brasil em 14/11/1964, também são irmãos, filhos de ROSA GOMES(Z) CALVO e de DELFIM
DOMINGUES(Z) PACHECO (fls. 22, 23, 1718 e 1854).
A 5a Alteração do Contrato Social (fls. 9/16), de novembro de 2011, informa que o
quadro societário da IBERICA passava a ser o seguinte:
SÓCIO
COTAS
%
João Batista Domingues Gomes
82.000
50
José Dominguez Gomez
65.600
40
Leonardo Bayerlein Dominguez
8.200
5
Diego Bayerlein Dominguez
8.200
5
TOTAL
164.000
100
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
29
JOSÉ cedeu parte de suas cotas aos filhos DIEGO e LEONARDO, quando da 5a
alteração do ato constitutivo da sociedade.
Todos, em uníssono, atribuíram, nos recursos, a condição de efetivo administrador
a JOÃO BATISTA DOMINGUES GOMES.
Ocorre que a Cláusula Sétima do Contrato Social, alterado naquela ocasião, dispôs
competir a administração e a gerência da entidade a todos, e que qualquer ato deveria ser
assinado por JOÃO e por pelo menos mais um sócio (grifos do original):
A administração e a gerência da sociedade caberão aos sócios, João Batista
Domingues Gomes, José Dominguez Gomez, Leonardo Bayerlein Dominguez e
Diego Bayerlein Dominguez, mediante assinatura majoritária do sócio João
Batista Domingues Gomes em conjunto com pelo menos mais 1 (um) sócio, com
poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu
objeto social, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente. Os administradores ficam autorizados a [...].
A pessoa jurídica faz valer suas vontades, suas ações, por meio dos seus
representantes regularmente constituídos.
Reiteradamente se fez uso de documentação fiscal sabidamente inidônea.
Os dados contidos na tal documentação foram levados à escrituração contábil da
entidade e deram azo a pagamentos sem causa, “esquentando” custos e gerando créditos frios de
PIS/COFINS.
A fraude estruturada não prevaleceria sem a atuação direta (comissão) ou a
conivência/negligência (omissão) de quem acompanha o dia a dia da entidade.
O dolo, a infração à lei, restaram plenamente caracterizados.
A má gestão do negócio, supostamente por exclusividade de um dos
administradores, não afastaria, mesmo assim, a responsabilidade daqueles que deveriam ser
diligentes, atentos aos fatos, comprometidos com a obrigação de atuarem em nome da sociedade.
Ao invés disso, teriam dado de ombros e, com isso, no mínimo consentido/negligenciado a fraude.
Nesse sentido também caminham o art. 1.016 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), e o 158 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Deste, vale a reprodução
de excertos:
Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que
contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde,
porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
30
§ 1o O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros
administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los
ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática.
Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua
divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível,
dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho
fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral.
Não foram fatos isolados, mas de prática ilícita milionária levada a cabo por diversas
competências por um núcleo familiar.
A versão combinada, deslocando a autoria dos atos exclusivamente para JOÃO
BATISTA, não condiz inclusive com o contido no acervo probatório.
Vejamos alguns exemplos.
À fl. 1717 dos autos consta procuração outorgada por JOSÉ DOMINGUEZ GOMEZ. A
assinatura de JOSÉ naquele ato é a mesma do seu documento de identificação (fl. 1718) e de
diversos pedidos de compra da IBERICA endereçados à SOHO, por ele aprovados, como, a título
ilustrativo, os contidos nas fls. 343, 358, 372 e 548.
A aprovação dos tais pedidos de compra ora passava pelas mãos de JOÃO BATISTA
(por exemplo, fls. 281 e 288), ora pelas de JOSÉ.
JOSÉ se apresentou como representante legal da IBERICA na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica alusiva ao ano-calendário 2013 (fls. 830 a 919),
na qual é declarado que todos os sócios receberam, além de lucros, remuneração pelo trabalho
realizado (pró-labore). A propósito, a quantia a tal título paga pela IBERICA a JOSÉ equivaleu à
entregue a JOÃO BATISTA.
DIEGO, isoladamente ou na companhia de JOÃO BATISTA, interagiu com a
Fiscalização em diversas ocasiões, representando a IBERICA, a exemplo das respostas objeto das
fls. 28, 557, 568, 570, 581 e 587, nas quais são narradas todas as formais e sórdidas facetas,
contadas, ao final, sob a real perspectiva pela autoridade fiscal. Dado o enredo e o evidente
domínio dos fatos, não se pode render à alegada ignorância.
Assim, a versão combinada pelos coobrigados - de que a gestão da entidade caberia
tão somente a JOÃO BATISTA - cai por terra.
Confirmo, portanto, a responsabilidade imputada aos solidários JOÃO, JOSÉ, DIEGO
e LEONARDO, que respondem, juntamente com o contribuinte (Súmula CARF n° 130), pela
integralidade do crédito tributário lançado de ofício e mantido, já que se fundamenta no art. 135,
III, do CTN.
A propósito, os responsáveis alegam que os créditos tributários deveriam ser deles
exigidos subsidiariamente. Tal argumento não procede, pois a responsabilidade subsidiária limita-
se à hipótese do art. 134 do CTN, inaplicável à espécie.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.701 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720867/2018-41
31
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e dou parcial provimento
aos Recursos Voluntários unicamente para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de
100% (cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1981
DF CARF MF
Original